Tribunal: TJBA
Processo: 0310676-02.2012.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0310676-02.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

REU: TRANSPORTADORA GATO PRETO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES registrado(a) civilmente como MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, FELIPE SARNO MARTINS DOS SANTOS, JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. LEI ESTADUAL Nº 5.431/89. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. ALÍQUOTA DE 17%. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS RÉS E O FISCO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA FINS DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO E REJULGAMENTO DA CAUSA.

I - Decadência. Inocorrência. Certificado em 17.11.2010 o trânsito em julgado do último pronunciamento judicial proferido no processo, não há falar em decadência da ação rescisória ajuizada em 12.07.2012, porque respeitado o prazo bienal fixado pelo art. 495, do CPC de 1973, vigente à época (atual art. 975).

- Nem se diga, como quer a primeira ré, que o fato de dessa derradeira decisão não ter examinado o mérito do recurso interposto, cingindo-se à sua mera inadmissibilidade, modifica esse cenário, pois, como já decidiu o STJ em precedente paradigmático sobre a matéria, “
nos termos do art. 495 do CPC, o prazo para ajuizamento da ação rescisória somente tem início com o trânsito em julgado material, ou seja, após o transcurso in albis do prazo para recorrer, mesmo que o último recurso interposto não tenha sido conhecido por inobservância de requisito legal
” (STJ, Quinta Turma, REsp 1003403/MG, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 03.08.2009).

II - Mérito.
Conforme entendimento consolidado por esta Corte Estadual, a Lei nº 5.341/89 em momento algum deixou de prever a incidência do ICMS sobre a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal, sendo devido o pagamento do tributo com base na alíquota de 17% (dezessete por cento).

- “
É verdade que o referido artigo
[art. 20, I, da Lei nº 5.431/89]
não utiliza, expressamente, o termo '
serviço de transporte
' em sua redação. Contudo, a análise hermenêutica da norma leva à conclusão de que, ao se referir a '
prestações internas
', por óbvio a intenção do legislador foi de abarcar a prestação do serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, uma vez que somente estes estão inseridos na hipótese de incidência do imposto, conforme dispõe o art. 155, inciso II da Constituição Federal
” (TJBA, Seção Cível de Direito Público, Ação Rescisória nº 00009295-13.2004.8.05.0000, Relator Ministro Maurício Kertzman Szporer, julgado em 25.01.2018).

- Nesse diapasão, constatada hipótese de não aplicação, pelo Órgão Julgador, de lei constante do ordenamento jurídico ao tempo do julgamento da causa, outra solução não se encontra que não a decretação da procedência da presente ação, inclusive para fins de rejulgamento da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº 0310676-02.2012.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, o
Estado da Bahia
, e, como impetradas,
Transportadora Gato Preto Ltda.
e
Chebabe Transportes S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,
afastada a alegação de decadência
, no mérito,
julgar procedentes os pedidos
, na esteira do voto da Relatora.